Tribunal: TJPA
Processo: 0039911-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039911-37.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE JESUS VASCONCELLOS GONCALVES ALVES

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0039911-37.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 4ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: Luciana de Jesus Vasconcellos Gonçalves Alves

RECORRIDO(A): Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciana de Jesus Vasconcellos Gonçalves Alves, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, reconhecendo o excesso de execução e determinando a limitação da cobrança às parcelas inadimplidas até maio de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se há obscuridade quanto à delimitação do valor a ser cobrado;

(ii) saber se houve omissão quanto à gratuidade da justiça e à condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido é expresso ao afirmar que devem ser cobradas apenas as parcelas inadimplidas até maio de 2010, não havendo obscuridade quanto à delimitação do débito.

4. A concessão da gratuidade da justiça à parte embargante já consta dos autos desde o primeiro despacho, sendo desnecessária sua reafirmação no voto condutor.

5. A ausência de condenação em honorários sucumbenciais encontra respaldo, dado que a parte embargada foi sucumbente em parcela mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há obscuridade no acórdão que expressamente limita a cobrança às parcelas inadimplidas até maio de 2010. 2. A gratuidade da justiça deferida na origem subsiste, sendo desnecessária sua reafirmação em sede recursal. 3. Não se impõe condenação em honorários sucumbenciais à parte vencedora em quase toda a demanda."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0039911-37.2014.8.14.0301; Recorrente: Luciana de Jesus Vasconcellos Gonçalves Alves; Recorrido: Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCIANA DE JESUS VASCONCELLOS GONÇALVES ALVES
, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta contra decisão nos
embargos à execução
ajuizados em desfavor da
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (CESUPA)
.

A embargante alega a existência de obscuridade no acórdão recorrido, aduzindo, em síntese:
(i) que o julgado reconheceu o excesso de execução, mas não delimitou expressamente o valor remanescente a ser adimplido, sendo que, segundo admite a própria parte embargada em petição anterior (id 17641717), foram quitadas três parcelas contratuais, restando apenas quatro parcelas de R$ 300,00 a serem pagas, totalizando R$ 1.200,00;
(ii) que a decisão não menciona sua condição de beneficiária da justiça gratuita, o que impactaria na imposição de eventuais custas ou verbas honorárias;
(iii) que, tendo sido reconhecido excesso de execução e reformada parcialmente a sentença, seria o caso de condenação da parte embargada (ACEPA) ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no art. 85 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para:
a) esclarecer que a embargante é devedora de apenas quatro parcelas contratuais, totalizando R$ 1.200,00;
b) ratificar a concessão da gratuidade da justiça em seu favor;
c) condenar a parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais, diante da reforma parcial da sentença.

Em contrarrazões (Id. 19695418), a embargada
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
reconhece a necessidade de delimitação expressa do valor devido, mas sustenta que sobre o montante remanescente devem incidir correção monetária e juros moratórios, por se tratar de dívida antiga (parcelas vencidas desde 2010). Junta planilha atualizada que indica débito no valor de R$ 7.323,66.

No que tange à alegada condenação em honorários, sustenta a inaplicabilidade do pedido formulado, pois, embora tenha havido parcial reforma da sentença, a embargada logrou êxito na maior parte do pedido, atraindo a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual não deve ser responsabilizada por custas e honorários quando sucumbente em parte mínima.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, conforme estabelece o dispositivo legal, são cabíveis unicamente nas hipóteses de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
na decisão judicial.

No caso em tela, a embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão recorrido por:
(i) ausência de delimitação dos valores devidos;
(ii) omissão quanto ao reconhecimento da gratuidade da justiça;
(iii) ausência de condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência da parcial reforma da sentença.

Todavia, nenhuma dessas alegações encontra respaldo nos autos.

Com relação à alegada ausência de delimitação dos valores devidos, é preciso destacar que o voto condutor do julgado é expresso ao afirmar:

"EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO, determinando que sejam cobradas as parcelas inadimplidas até o mês de maio de 2010."

Tal determinação delimita de forma clara e objetiva a extensão da obrigação reconhecida em desfavor da parte apelante, referindo-se apenas às
parcelas inadimplidas até maio de 2010
.

Ressalte-se que o próprio reconhecimento da quitação de três parcelas pela exequente afasta qualquer possibilidade de cobrança sobre tais valores, e, por óbvio, eventual cobrança indevida poderá ser oportunamente rechaçada no exercício regular do contraditório e da ampla defesa, no próprio cumprimento de sentença ou na fase executiva, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração.

No tocante à alegação de omissão quanto à gratuidade de justiça, é notório nos autos que tal benefício foi
concedido à parte embargante desde o despacho inicial
, não havendo qualquer revogação posterior. Assim, trata-se de questão já pacificada e consolidada no curso do processo, sendo desnecessária a sua reafirmação neste grau recursal, uma vez que ausente qualquer reflexo jurídico prático em sua ausência no teor do acórdão.

Por fim, quanto à ausência de condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, cumpre esclarecer que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que
a sucumbência mínima
por parte da apelada, ora embargada, não enseja sua condenação em custas ou honorários.

No caso, o provimento do recurso foi apenas parcial e limitado ao reconhecimento de excesso de execução em pequena extensão, prevalecendo, contudo, a maior parte dos fundamentos da sentença de primeiro grau. Por conseguinte, não há omissão quanto ao tema, tampouco cabimento de embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida.

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 12/12/2025